Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-91.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Contexto de violência doméstica. Lesão corporal. Palavra da vítima corroborada por outras provas. Autoria e da materialidade demonstradas. Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas. Suspensão condicional da pena. Sursis. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 129, § 13, c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-la.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de veracidade e de legitimidade, constituindo prova idônea para embasar o decreto condenatório, quando corroborada por outros meios de prova.
5. Não há falar em agressões recíprocas ou em legítima defesa quando as provas evidenciam que as lesões suportadas pela vítima ocorreram em contexto no qual o agente agiu com o dolo de ofender sua integridade física, não tendo sido demonstrado pela defesa que se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
6. Sendo a palavra da vítima firme e coerente e estando amparada no laudo de exame de corpo de delito e nos depoimentos das testemunhas policiais, considera-se devidamente comprovado o crime de lesão corporal, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas.
7. Somente ao apenado cabe dizer se a suspensão condicional da pena é medida mais gravosa do que o próprio cumprimento da reprimenda, podendo recusar o benefício quando da realização da audiência admonitória. Assim, não cabe ao magistrado negar o benefício sob o argumento de ser mais gravoso.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 13, do CP; artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006; art. 386, inciso VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924079, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 1942633, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, julgado em 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1980939, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025.